Tribunal: TJSP
Processo: 2138703-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória com tutela de urgência. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu agravante que proceda ao cancelamento do cartão de crédito indicado na inicial, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00.
1. Tutela antecipada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Cabimento da multa cominatória,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória com tutela de urgência. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu agravante que proceda ao cancelamento do cartão de crédito indicado na inicial, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00.
1. Tutela antecipada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Cabimento da multa cominatória, fixada em valor razoável a incidir diariamente, em razão da natureza da obrigação imposta. Necessidade de fixação do período, que se determina em sessenta dias. Recurso provido apenas neste ponto.
2. A forma de execução da antecipação da tutela e a necessidade de emprego de meios equivalentes não alteram a essência da medida nem podem prejudicar sua eficácia, conforme vier a decidir ou determinar o E. Juízo de origem.
3. Honorários advocatícios sucumbenciais. Incabível a fixação de honorários advocatíciossua fixação em decisão interlocutória. Decisão modificada. Recurso parcialmente provido.